Tribunal: STJ
Processo: 0005436-72.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1066481 - SP(2026/0005436-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ERICA GRAZIELE ARAUJO RAMOS (PRESO)
ADVOGADO
: MARCOS APARECIDO DONÁ - SP399834
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA
HABEAS CORPUS
N. 691, STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que indeferiu liminarmente
, aplicando a Súmula n. 691, STF.
habeas corpus
2. A defesa postulou a conversão da suposta prisão preventiva em domiciliar, alegando
que a agravante é mãe de criança. O juízo plantonista de primeiro grau não conheceu do
pedido, por entender que a matéria escapava da competência do plantão judiciário.
3.
foi impetrado no Tribunal de origem, onde o Desembargador
Habeas corpus
plantonista indeferiu a liminar, considerando que a agravante já se encontra condenada
por decisão transitada em julgado e que o fato de ser mãe não torna obrigatória a
concessão da medida.
4. Nas razões do agravo regimental, a defesa alegou excepcionalidade concreta e risco de
dano irreparável, sustentando a necessidade de superação da Súmula n. 691, STF, além
de constrangimento ilegal, violação das Regras de Bangkok, proteção integral da criança
e direito à prisão domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade que justifique a
superação da Súmula n. 691, STF, permitindo o conhecimento do
para
habeas corpus
análise do pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54992767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:42:02
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: eec3d7b8-2901-4813-9f65-d6e8a356cd0d

6. A Súmula n. 691, STF veda o conhecimento de
contra decisão de
habeas corpus
relator que indefere liminar em
requerido a tribunal superior, salvo em
habeas corpus
casos excepcionais de flagrante ilegalidade.
7. No caso concreto, não se verificou flagrante ilegalidade que justificasse a superação da
Súmula n. 691, STF, considerando que a matéria não foi apreciada no mérito pela Corte
de origem e que o indeferimento de liminar não se mostrou teratológico.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de que o habeas
ou seu recurso ordinário não são instrumentos próprios para análise de teses que
corpus
demandem incursão no acervo fático-probatório.
9. No presente agravo regimental, não foram apresentados argumentos aptos a ensejar a
alteração da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A Súmula n. 691, STF veda o conhecimento de
contra decisão de
habeas corpus
relator que indefere liminar em
requerido a tribunal superior, salvo em
habeas corpus
2.
casos excepcionais de flagrante ilegalidade.
O
ou seu recurso ordinário
habeas corpus
não são instrumentos próprios para análise de teses que demandem incursão no acervo
fático-probatório.
Dispositivos relevantes citados:
I, " "; Súmula n. 691, STF.
CF/1988, art. 105,
c
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
845.085/SP,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
2/10/2023;
817.562/RS,
Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro
30/6/2023;
812.438/SP,
Dantas, Quinta Turma, DJe de
STJ, HC
Rel. Min. Laurita Vaz,
29/6/2023;
704.718/SP,
Sexta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio
23/5/2023;
811.106/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
22/6/2023;
819.078/SP,
Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 15/6/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
05/03/2026
11/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54992767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:42:02
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: eec3d7b8-2901-4813-9f65-d6e8a356cd0d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1066481 - SP(2026/0005436-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ERICA GRAZIELE ARAUJO RAMOS (PRESO)
ADVOGADO
: MARCOS APARECIDO DONÁ - SP399834
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA
HABEAS CORPUS
N. 691, STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que indeferiu liminarmente
, aplicando a Súmula n. 691, STF.
habeas corpus
2. A defesa postulou a conversão da suposta prisão preventiva em domiciliar, alegando
que a agravante é mãe de criança. O juízo plantonista de primeiro grau não conheceu do
pedido, por entender que a matéria escapava da competência do plantão judiciário.
3.
foi impetrado no Tribunal de origem, onde o Desembargador
Habeas corpus
plantonista indeferiu a liminar, considerando que a agravante já se encontra condenada
por decisão transitada em julgado e que o fato de ser mãe não torna obrigatória a
concessão da medida.
4. Nas razões do agravo regimental, a defesa alegou excepcionalidade concreta e risco de
dano irreparável, sustentando a necessidade de superação da Súmula n. 691, STF, além
de constrangimento ilegal, violação das Regras de Bangkok, proteção integral da criança
e direito à prisão domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54610105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:09
Código de Controle do Documento: 038237f7-8416-4166-96f5-6a85eabfab0e

5. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade que justifique a
superação da Súmula n. 691, STF, permitindo o conhecimento do
para
habeas corpus
análise do pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Súmula n. 691, STF veda o conhecimento de
contra decisão de
habeas corpus
relator que indefere liminar em
requerido a tribunal superior, salvo em
habeas corpus
casos excepcionais de flagrante ilegalidade.
7. No caso concreto, não se verificou flagrante ilegalidade que justificasse a superação da
Súmula n. 691, STF, considerando que a matéria não foi apreciada no mérito pela Corte
de origem e que o indeferimento de liminar não se mostrou teratológico.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de que o habeas
ou seu recurso ordinário não são instrumentos próprios para análise de teses que
corpus
demandem incursão no acervo fático-probatório.
9. No presente agravo regimental, não foram apresentados argumentos aptos a ensejar a
alteração da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A Súmula n. 691, STF veda o conhecimento de
contra decisão de
habeas corpus
relator que indefere liminar em
requerido a tribunal superior, salvo em
habeas corpus
2.
casos excepcionais de flagrante ilegalidade.
O
ou seu recurso ordinário
habeas corpus
não são instrumentos próprios para análise de teses que demandem incursão no acervo
fático-probatório.
Dispositivos relevantes citados:
I, " "; Súmula n. 691, STF.
CF/1988, art. 105,
c
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
845.085/SP,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
2/10/2023;
817.562/RS,
Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro
30/6/2023;
812.438/SP,
Dantas, Quinta Turma, DJe de
STJ, HC
Rel. Min. Laurita Vaz,
29/6/2023;
704.718/SP,
Documento eletrônico VDA54610105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:09
Código de Controle do Documento: 038237f7-8416-4166-96f5-6a85eabfab0e

Sexta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio
23/5/2023;
811.106/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
22/6/2023;
819.078/SP,
Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 15/6/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto em favor de ERICA GRAZIELE
ARAUJO RAMOS contra a decisão da Presidência desta Corte que indeferiu
liminarmente o
com a aplicação da Súmula n. 691, STF.
habeas corpus,
Consta que a defesa postulou a conversão da prisão preventiva em domiciliar,
sob o argumento de que a agravante é mãe de criança com 4 (quatro) anos de idade, e
que o genitor também se encontra igualmente custodiado. O Juízo plantonista de
primeiro grau não conheceu do pedido, ao fundamento de que escapa da competência do
plantão judiciário.
Impetrado
no Tribunal
, o Desembargador plantonista
Habeas Corpus
a quo
indeferiu a liminar, consignando que, na espécie, a agravante já se encontra condenada
por decisão transitada em julgado e que o fato de ser mãe não torna obrigatória a
concessão da medida.
Nas razões do presente recurso, a defesa sustenta que a Súmula n. 691, STF
não pode der aplicada de modo automático, vez que, no seu entender, há
excepcionalidade concreta e risco de dano irreparável.
Alega que "a trilha decisória na origem adota premissa oposta à orientação
do STJ (prova de imprescindibilidade como condição), o que reforça a
e justifica a atuação excepcional do STJ, sem necessidade de
teratologia/ilegalidade
" (fl. 121).
aguardar o “esgotamento” formal de instância
Defende a necessidade de superação da Súmula n. 691, STF.
Assere sobre a ocorrência de constrangimento ilegal, a violação das regras de
Bangkok, a proteção integral da criança e o direito à prisão domiciliar.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do
pleito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja conhecido e provido o presente
agravo regimental. concedendo a ordem pretendida, ainda que de ofício.
Termo de disponibilização da decisão ao Ministério Público Federal, à fl. 142.
Por manter a decisão ora agravada , submeto o agravo regimental à apreciação
da Quinta Turma.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54610105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:09
Código de Controle do Documento: 038237f7-8416-4166-96f5-6a85eabfab0e

VOTO
Consta dos autos que a agravante teve o seu pedido de liminar indeferido por
Desembargador no Tribunal de origem.
Aqui, a defesa se insurgiu em face de decisão da Presidência deste STJ que
indeferiu liminarmente o
, com a aplicação da Súmula n. 691, STF.
habeas corpus
Ora, todos os pontos apresentados foram devidamente analisados, porém, nos
limites em que apresentados a esta Corte Superior, não havendo que se falar em
constrangimento ilegal.
Ressalvadas hipóteses excepcionais, não é cabível a utilização do instrumento
heroico em situação como a presente. A matéria, inclusive, encontra-se sumulada
(Súmula n. 691, STF):
Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de
impetrado contra decisão do Relator que, em
habeas corpus
habeas
requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
corpus

Conforme já esclarecido na decisão agravada, a matéria não havia sido
apreciada na Corte de origem no seu mérito e, ademais, não se constatou, de plano, a
flagrante ilegalidade a ensejar superação da Súmula n. 691, STF.
Por fim, acrescente-se que o mero indeferimento de liminar pela origem não
se mostra teratológico.
A propósito:
[...] De acordo com o explicitado na Constituição Federal
(art. 105, I, " "), não compete a este Superior Tribunal conhecer de
c
impetrado contra decisão denegatória de liminar, por
habeas corpus
desembargador, antes de prévio pronunciamento do órgão colegiado de
segundo grau. Na decisão agravada foi apontado o óbice contido no
enunciado da Súmula n. 691 do STF, orientação que tem sido observada
por esta Corte nos casos que aqui aportam, originados pelo
indeferimento de liminar na origem. Apenas em casos excepcionais,
quando o constrangimento ilegal é manifesto, o rigor da Súmula
n. 691 do STF é mitigado, o que não se verifica na hipótese (AgRg no
HC n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe
845.085/SP,
de
.
2/10/2023)

De mais a mais, é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
no sentido de ser imprópria a via do
ou do seu recurso ordinário para a
habeas corpus
análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório (AgRg no HC n.
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
817.562/RS,
30/6/2023;
AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
812.438/SP,
29/6/2023;
Documento eletrônico VDA54610105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:09
Código de Controle do Documento: 038237f7-8416-4166-96f5-6a85eabfab0e

HC n.
Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de
e AgRg no
704.718/SP,
23/5/2023;
HC
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
.
811.106/SP,
22/6/2023)
Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada.
Por derradeiro, destaque-se que no presente agravo regimental não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no HC n.
Sexta Turma, Rela.
819.078/SP,
Mina. Laurita Vaz, DJe de
.
15/6/2023)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54610105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:09
Código de Controle do Documento: 038237f7-8416-4166-96f5-6a85eabfab0e

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.066.481 / SP
Número Registro: 2026/0005436-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15006997920208260077 24042864820258260000
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARCOS APARECIDO DONA
ADVOGADO
: MARCOS APARECIDO DONÁ - SP399834
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ERICA GRAZIELE ARAUJO RAMOS (PRESO)
CORRÉU
: DIEGO VEIGA
CORRÉU
: MARISA PEREIRA DE ARAUJO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ERICA GRAZIELE ARAUJO RAMOS (PRESO)
ADVOGADO : MARCOS APARECIDO DONÁ - SP399834
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54950083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:48:22
Código de Controle do Documento: 3d3f9ebb-d632-4177-ae56-41d5352adabf

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54950083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:48:22
Código de Controle do Documento: 3d3f9ebb-d632-4177-ae56-41d5352adabf